Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710053-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA PARTICIPACOES LTDA, S &amp; M BRASILIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: ABEDI - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO INTEGRAL, INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - INEI, ALOISIO OTAVIO PACHECO DE BRITO, MIRIAN CARVALHO DE BRITO DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 56932138), que, em demanda indenizatória, indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado, por reconhecer sua expertise e zelo, e ante a ausência de apresentação dos documentos solicitados, cancelou a realização da perícia e atribuiu à autora o ônus de sua não realização. Inicialmente sustenta a mitigação do rol do CPC 1.015, com fundamento na ocorrência de dano irreparável, tendo em vista o cancelamento da perícia deferida e já iniciada, com quesitos e assistente técnico oportunamente apresentados, honorários periciais integralmente depositados, em razão da inaptidão do perito judicial de avaliar o valor da empresa enquadrada no regime tributário do simples. Alega, em suma, que não se trata de uma avaliação contábil e escriturária, mas do “goodwill” das empresas requerentes e que, desde ante de iniciados os trabalhos, insiste que o perito indicado pelo Juízo deve ter conhecimento sobre ativos intangíveis que integram o conceito de “estabelecimento comercial” do CCB 1.045. Discorre sobre os objetivos da perícia, o método financeiro e de mercado, dentre outros itens. Requer a tutela de urgência para que seja substituído o Perito indicado pelo Juízo, para profissional que detenha expertise, mediante currículo e descrição de experiências anteriores, e capacidade técnica, para os serviços delineados no processo, sem que seja prejudicada a perícia judicial já iniciada. 2. A decisão (id 56932138) que, na fase cognitiva, indefere o pedido de substituição de perito e cancela a realização da perícia, atribuindo à parte o ônus de sua não realização, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (5 T. Cível, ac. 1.620.076, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator